Tribunal: TJSP
Processo: 1008608-14.2020.8.26.0278
Classe: Apelação Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Rebello Pinho
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-08-01
Data de publicação: 2022-08-05

Ementa:
DÉBITO, INSCRIÇÃO NOS CADASTROS DE INADIMPLENTES E RESPONSABILIDADE CIVIL – Reconhecimento da exigibilidade e a mora da parte autora cliente consumidora em relação ao débito não satisfeito no vencimento, relativamente a contrato avençado entre as partes e inscrito em cadastro de inadimplentes, objeto da ação - Demonstrada a exigibilidade e a mora da parte autora cliente consumidora em relação ao

Ementa:
DÉBITO, INSCRIÇÃO NOS CADASTROS DE INADIMPLENTES E RESPONSABILIDADE CIVIL – Reconhecimento da exigibilidade e a mora da parte autora cliente consumidora em relação ao débito não satisfeito no vencimento, relativamente a contrato avençado entre as partes e inscrito em cadastro de inadimplentes, objeto da ação - Demonstrada a exigibilidade e a mora da parte autora cliente consumidora em relação ao débito não satisfeito no respectivo vencimento e inscrito em cadastro de inadimplentes, de rigor, a manutenção da r. sentença, quanto ao julgamento de improcedência dos pedidos de declaração de inexigibilidade do débito apontado, de cancelamento da inscrição em cadastro de inadimplentes e de indenização por danos morais.
LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – Manutenção da r. sentença recorrida, quanto ao reconhecimento e à sanção imposta à parte autora por litigância de má-fé - A intenção deliberada de praticar a conduta supra especificada ficou caracterizada, visto que a parte autora alegou desconhecimento de dívida, que sabia exigível, e, mesmo após a prova documental produzida pela parte ré bastante para demonstrar a existência, a exigibilidade e a mora da parte autora relativamente ao débito inscrito em cadastro de inadimplentes, insistiu na inexigibilidade da dívida.
Recurso desprovido.